Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu a liminar a qual tinha por fim a retenção da entrega das chaves do imóvel adquirido pela Agravante até que fosse realizado o pagamento do débito. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a parte autora pretende o integral cumprimento do contrato celebrado com a parte ré, relativo a compra e venda de um imóvel. Alega a autora que a parte ré não cumpriu a obrigação de pagar as parcelas convencionadas, razão pela qual requer o pagamento do valor devido. Em sede de tutela provisória, requer a permissão de retenção da entrega das chaves até que a requerida efetue o pagamento. Decido. No caso, verifico a presença dos requisitos que a autorizam a concessão da medida. A probabilidade do direito está comprovada pelo contrato de ID n. 186882093, sendo inviável exigir que a parte autora comprove fato negativo, consistente na inexistência de pagamento. O perigo da demora existe, pois existe a possibilidade da parte requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à autora. Assim, concedo a tutela provisória para autorizar a autora a reter as chaves que seriam entregues à parte ré, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO." A Agravante sustenta, em síntese, que adquiriu o imóvel da associação ASSHAM em 03/03/2022, pelo valor de R$ 154.500,00. No contrato denominado o Ato Associativo (doc.07) consta o valor do imóvel de R$ 154.500,00. Logo após, em 30/03/2022, a Agravante assinou com a Caixa Econômica, a Associação, o Distrito Federal e a Requerente o Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo Para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações, com força de escritura, para financiamento da construção da unidade com recursos do programa estatal de acesso à moradia Casa Verde e Amarela. No contrato com a Caixa, o valor do imóvel também foi estipulado em R$ 154.500,00. Em 2023, os associados/adquirentes foram surpreendidos pela cobrança da atualização monetária do valor da unidade pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF a contar de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção. Segundo a Recorrente, a Agravada utiliza para tal cobrança o Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global, que foi assinado em 2021 pela Empresa e a Associação, sem qualquer consentimento, aprovação ou convalidação pelos associados. Diz, ainda, que houve alteração no pacto inicialmente firmado pela Associação, de forma a lhe impor grave prejuízo financeiro. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja anulada a decisão agravada. A Agravante pede, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Concedo os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, não obstante haja, de fato, cláusula contratual prevendo a retenção do imóvel pela Agravada enquanto não quitadas as parcelas inadimplidas (Cláusula 6o, §4o), importa observar que a antecipação do provimento final é medida excepcional e, neste aspecto, algumas ponderações para a hipótese são pertinentes. Primeiro, há que se atentar para a existência de cláusula contratual dispondo sobre a possibilidade de a Recorrida reter o bem até que sejam quitados os valores contratuais, sendo despiciendo determinação judicial neste sentido. Um segundo ponto, refere-se ao valor que está sendo cobrado, na medida em que impor o pagamento de quantia aferida unilateralmente pela Agravada para que a Agravante receba o bem, nesta fase inicial do processo, constitui medida desproporcional se não analisada a quantidade de parcelas pagas, bem como o índice incidente, além do cumprimento da obrigação contratual por ambas as partes. Vale ressaltar que o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficientes para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão probatória, de modo que seja oportunizada às partes - ou mesmo a pedido do juízo - a produção de provas que se mostrem convenientes à comprovação dos fatos alegados. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, propiciando dilação probatória ampla, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, de modo a obstar a antecipação da tutela pretendida À vista do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até a prolação da r. sentença, bem como para conceder à Agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator